Tribunal: TJMT
Processo: 1050120-60.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050120-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ RIZZARDI - CPF: 310.072.950-15 (APELADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), MARILSEN ANDRADE ADDARIO - CPF: 059.563.478-80 (APELADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), JORGE LUIZ RIZZARDI - CPF: 310.072.950-15 (APELANTE), MARILSEN ANDRADE ADDARIO - CPF: 059.563.478-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS. O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS FOI CONVOCADO EM SUBSTITUIÇÃO A DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – ANIVERSARIO DE 25 ANOS DO NOIVADO DO CASAL - COMPRA DE VEICULO PARA DAR ASSISTÊNCIA À ESPOSA NA CIDADE NA CIDADE DE TUPÃ/SP - CARTA DE CRÉDITO QUITADA E CONTEMPLADA – INFORMAÇÃO PRESTADA PELA BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A QUE O VEICULO PODERIA SER FATURADO NO NOME DA ESPOSA DO CONSORCIADO – POSTERIOR RECURSA DO PAGAMENTO – ARGUMENTO DE QUE A NOTA FISCAL NÃO PODERIA TER SIDO EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO - ART. 14 DO CDC – DANO MORAL EXISTENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – AUTORES PRETENDEM A MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO – EMPRESA REQUERIDA PRETENDE A DECLARAÇÃO DA LEGALIDADE DA RECURSA DO PAGAMENTO FRENTE À EXISTÊNCIA DE CLAUSULA CONTRATUAL - ALTERNATIVAMENTE REQUER A MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Nos ter
mos do art. 14 do CDC, torna-se evidente a falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida de consórcios que autorizou a empresa revendedora de veículos a emitir a nota fiscal em nome da segunda autora.

II - O que seria uma supressa, e um presente de aniversario em comemoração a união do casal autor, tornou-se ônus, humilhação e constrangimento para o casal, razão entendo caracterizado o dano moral.

III - É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, fixando a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

IV - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de apelação interposto por ambas as partes em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no processo nº1050120-60.2019.8.11.0041, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, proposto na origem por JORGE LUIZ RIZZARDI e MARILSEN ANDRADE ADDARIO em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A..

Na origem, relata o primeiro autor ter firmado contrato de adesão a um grupo de consórcio da empresa requerida, passando a integrar o Grupo nº 1.206 - Cota 1.025, cujo pagamento da primeira parcela ocorreu em 12.07.2016, no valor de R$ 453,44, de um total de 81 parcelas.

Aduziu que sua esposa, segunda autora, viaja constantemente para a cidade de Tupã-SP, onde residem seus pais.

Alegou que no intuito de auxiliar os pais octogenários, a segunda autora faz uso de taxi para se locomover naquela região.

Que visando comemorar 25 anos da data do seu noivado, idealizou presentear a segunda autora, com um carro naquela cidade.

Para tanto, entrou em contato com a empresa Proeste Tupã Comércio de Veículos e Peças Ltda., revendedora de veículos da marca Chevrolet, e acertou a negociação de um veiculo para a segunda autora.

Aduziu que a Concessionaria Proeste contatou com a empresa ré pelo telefone de n. 0800 729 72 90, pedindo autorização para que fosse emitida a nota fiscal em nome da esposa, ocasião em que recebeu sinal positivo e o número de protocolo 3928132.

Que para garantia do negocio, emitiu um cheque caução.

Assim, em 14.10.2019, foi emitida a Nota Fiscal n. 000095944 em nome da segunda autora, com a promessa de entrega do bem no dia seguinte.

No entanto, passados 04 dias da emissão da Nota Fiscal, a empresa Proeste enviou um e-mail informando que não havia a confirmação de pagamento por parte da ré.

Diante da informação, o autor buscou informações junto à agencia do Banco do Brasil, em Cuiabá-MT, oportunidade em que a Gerente afirmou que não seria possível efetuar o pagamento, uma vez que a Nota Fiscal havia sido faturada em nome de sua esposa, bem como somente poderia utilizar a carta para compra de veículo, no prazo de seis (06) meses, mesmo estando devidamente quitada.

Que para evitar maiores constrangimentos, teve que revelar a compra para a segunda autora, que utilizando-se de suas economias, cobriu o valor do cheque caução dado em garantia do negócio, quitando integralmente a dívida com a concessionaria.

Dessa forma, os autores postularam a concessão da tutela de urgência para determinar à empresa ré que proceda com o depósito do valor da Carta de Crédito no importe de R$ 39.031,00, na conta corrente da segunda autora, Marilsen Andrade Addario, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Ao final, requereram a procedência dos pedidos para condenar a empresa requerida ré à obrigação de fazer, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos autores.

Instruíram a inicial com os documentos necessários à propositura do feito.

O pedido de tutela de urgência foi deferido.

A empesa requerida comprovou o cumprimento da ordem judicial.

Apresentada contestação, a empresa requerida arguiu preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Defendeu que não cometeu ato ilícito, mas apenas cumpriu o disposto no contrato, que veda a liberação do crédito em favor de terceiros, bem como prevê que a disponibilização do valor em dinheiro somente pode ser feita após 180 dias da contemplação. Pediu a improcedência dos pedidos iniciais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Objetivando adquirir um automóvel no estado de São Paulo, para onde a autora Marilsen se desloca frequentemente para dar assistência à seus pais, idosos, o primeiro autor entrou em contato com uma loja de venda de carros na cidade de Tupã/SP, a qual, por sua vez, entrou em contato com a ré no dia 11.10.2019, conforme protocolo n. 3928132, e obteve informação favorável no sentido de que, uma vez totalmente quitado o consórcio, a Carta de Crédito lhe seria paga independente de a Nota Fiscal do veículo ser emitida em nome do cônjuge do titular do consórcio.

Contudo, conforme se infere da documentação acostada com a inicial, após o fechamento do negócio, a ré se negou a efetuar o pagamento do valor da Carta de Crédito em favor da empresa vendedora do automóvel, ao argumento de que a Nota Fiscal não poderia ter sido emitida em nome de terceiro.

Entretanto, o caso em questão é peculiar, primeiro porque o titular do consórcio promoveu sua quitação integral, de maneira que a constituição de garantias se tornou desnecessária; e depois porque o autor, por meio da empresa fornecedora do bem Proeste Tupã Comércio de Veículos e Peças Ltda. entrou em contato com a ré para obter melhores informações e esta, por meio de seus prepostos, afirmaram que a nota fiscal do bem adquirido poderia ser emitida em nome do cônjuge do titular, sem que tal feito ocasionasse qualquer impedimento à liberação dos recursos, haja vista que o contrato já se encontrava integralmente quitado.

Os autores informaram o protocolo e a data do atendimento (Protocolo n. 3928132, dia 11.10.2019), bem como apresentaram e-mails trocados com a empresa Proeste para comprovar os alegados fatos. A ré, no entanto, se calou a respeito, incidindo o ônus da presunção de veracidade, disposto no artigo 341, caput, do CPC.

Evidente, portanto, a falha na prestação dos serviços por parte da ré, que autorizou a empresa revendedora a emitir a nota fiscal em nome da autora e depois causou embaraços ao pagamento da Carta de Crédito.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por JORGE LUIZ RIZZARDI e MARILSEN ANDRADE ADDARIO para CONFIRMAR a obrigação de fazer liminarmente deferida (Id 26009336) e CONDENAR a ré BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Referida quantia deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC."

Inconformados com a sentença, ambos as partes interpuseram Recurso de Apelação:

Primeiro Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo; (i) a legalidade da recursa do pagamento, já que apenas cumpriu o disposto no contrato, que veda a liberação do crédito em favor de terceiros, bem como prevê que a disponibilização do valor em dinheiro somente pode ser feita após 180 dias da contemplação. Pediu a improcedência dos pedidos iniciais; (ii) que não houve a demonstração da existência de dano moral; (iii) alternativamente, requereu a minoração do valor do quantum indenizatório e dos honorários de sucumbência.

Segundo Recurso de Apelação interposto por JORGE LUIZ RIZZARDI e MARILSEN ANDRADE ADDARIO, aduzindo que; (i) O Primeiro Apelante noticia uma surpresa à Segunda Apelante, contudo, em face do ato ilegal da Apelada, se vê obrigado à expor todos os detalhes da negociação, ao passo que aquilo que deveria ser uma surpresa e presente, tornou-se um ônus e abalo moral e patrimonial; (ii) que foi exposta e submetida a cobrança por e-mail para o pagamento de R$ 39.013,00, sob pena da não entrega do veículo adquirido; (iii) que a decisão na forma proferida deixou de analisar, especificamente o poder econômico do Apelado, haja vista que a condenação total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em nada representa uma redução significante do patrimônio a fim de alcançar o cunho pedagógico à não reiteração de condutas como as do caso em tela; (iv) com tais considerações, requereu a majoração do valor do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Cinge-se a controvérsia à existência de clausula contratual, proibindo a transferência da carta de crédito para um terceiro.

Esclareço que as matérias Recursais são correlatas, razão pela qual serão analisadas em conjunto.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a carta de crédito seria utilizada para aquisição de veiculo diretamente na concessionaria de PROESTE, em Tupã-SP, razão pela qual impossível se falar em prazo de 06 meses para ressarcimento dos valores.

Friso que tal prazo é conferido unicamente para o resgate dos valores após o termino do consórcio.

Quanto ao mérito propriamente dito, observando os documentos juntos as folhas digitais 79/80, verifico que toda a negociação foi realizada diretamente pela concessionaria de veículos PROESTE, que após consulta efetuada junto à empresa BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A (protocolo 3928132), foi formalmente informado que por se tratar de consorcio quitado, a nota fiscal do veiculo poderia ser emitida diretamente no nome da esposa da primeira autora.

Dessa forma, o que era para ser uma supressa, e um presente de aniversario em comemoração a união do casal autor, tornou-se em ônus, humilhação e constrangimento para o casal, razão entendo caracterizado o dano moral.

Assim, baixando os fatos a realidade, verifico que o consorciado promoveu a quitação integral, de maneira que a constituição de garantias se tornou desnecessária.

Ademais, friso que os autores informaram o protocolo e a data do atendimento (Protocolo n. 3928132, dia 11.10.2019), onde a empresa requerida consentiu com a emissão da nota fiscal em nome da segunda autora, bem como apresentaram e-mails trocados para comprovar os alegados fatos.

Entretanto, a empresa de consórcios se calou a respeito, não desconstituindo o direito dos autos, nos termos do art. 373, I e II do CPC.

Assim, torna-se evidente a falha na prestação dos serviços por parte da empresa requerida que autorizou a empresa revendedora a emitir a nota fiscal em nome da segunda autora.

Nesse sentido, o art. 14, do CDC estabelece que:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO DE COTA. RETENÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. I. Segundo princípio da dialeticidade, não será conhecido o recurso que não atacar devidamente os fundamentos da sentença. II. Uma vez que as razões de apelação expuseram os fundamentos pelos quais é postulada a reforma da sentença, deve ser afastada a arguição de inépcia recursal,

ante a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. III. O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). lV. No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente

associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que fato alegado e não provado equivale a fato inexistente. V. A liberação tardia de valor, inclusive com retenção indevida de parte do crédito pertencente ao consorciado, levando-o a contrair empréstimo para solver obrigação perante terceiro, configura ato ilícito. Desta feita, havendo comprovação dos danos materiais e morais sofridos, é de rigor a condenação da parte lesante ao pagamento de indenizações respectivas. VI. Recurso conhecido e não provido.” (TJMG; APCV 6098889-50.2015.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 02/02/2022; DJEMG 03/02/2022.

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. INCIDÊNCIA DO CDC. ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PELO AUTOR. RECUSA INJUSTIFICADA PARA A ENTREGA DO PRODUTO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INALTERADO. 1. Incidem, no presente caso, as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. CDC, com a consequente inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º do CDC. 2. No caso dos autos, as partes firmaram relação contratual alusiva a um contrato de consórcio premiado de uma motocicleta, a respeito do que o autor fora devidamente contemplado, após o pagamento de todas as parcelas alusivas ao contrato 3. Inobstante, embora de posse de documento de quitação/contemplação de consórcio, com prazo de entrega do produto prevista para a data limite de 20/12/2014, a empresa requerida não cumpriu com a sua contraprestação obrigacional, ensejando na necessidade de o autor acionar o judiciário a fim de garantir o seu direito. 4. A falha na prestação dos serviços e a recusa injustificada para a entrega do produto configuram a ilicitude na conduta da requerida, ensejadora de reparação por danos morais. 5. As cláusulas de números 4.2 e 8.13 do contrato que, respectivamente, veda ao cliente o direito de opção ao reembolso da quantia já paga, e imputa unilateralmente o foro para solução dos conflitos em localidade diversa do domicílio do autor, incidem em clara abusividade, consoante os termos do art. 51, inciso II e IV do CDC. 6. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME." (TJSE; AC 201800824821; Ac. 26681/2018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; Julg. 30/10/2018; DJSE 06/11/2018.

Por fim,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RESCISÃO DA AVENÇA – DECLARAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, restou demonstrado que a vendedora da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, portanto é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. ‘A hipótese dos autos não se caracterizou como mero aborrecimento, ou fato que deve ser suportado pela pessoa como decorrência dos contratempos do cotidiano. Em realidade, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que a apelada aderisse ao negócio proposto, implicam na perturbação ao estado de espírito da pessoa que se mostrou ocorrida, situações que extrapolam o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral. [...] (Ap 67661/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)’." (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 1008863- 55.2019.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 09/09/2020, publ. no DJE 16/09/2020)

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, está dentro dos princípios da proporcionalidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, razão pela qual a sentença não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido para minoração dos honorários, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2º, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa."

Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que a fixação da remuneração do procurador da parte vencedora deve ocorrer por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Assim, tendo em vista o trabalho o trabalho realizado pelo advogado, entendo que os honorários fixados na origem em 20% sobre o valor da condenação não merecem reforma.

Com esses fundamentos, CONHEÇO dos Recursos interpostos, e NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação acima.
Deixo de majorar os honorários advocatícios haja vista que em primeiro grau já foi fixado em grau máximo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022